Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DENÚNCIA QUE OBEDECE OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. INEXIGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Na fase embrionária do processo, em especial no tocante ao recebimento da peça acusatória, não se exige fundamentação exaustiva do magistrado para concluir pela presença de justa causa para o processamento da ação penal.
2. Não há ilegalidade na decisão que, ainda que de forma sucinta, expõe os motivos que justificam o recebimento da denúncia, máxime quando a defesa técnica não indica quaisquer máculas constantes da denúncia que possa autorizar o trancamento da ação penal, como a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.